Tribunal: CARF
Processo: 10730.720406/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.720406/2014-25
ACÓRDÃO
1001-003.743 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HNK BR BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA
DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos
do art. 170 do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.743 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720406/2014-25
2
RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 108-
012.606, proferido pela 18a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP no. 20843.24494.110510.1.7.02-
6270 a compensação de diversos débitos com saldo negativo de IRPJ referente ao ano- calendário
de 2007 no valor de R$ 923.376,07.
A DRF de Niterói- RJ emitiu o Despacho Decisório no. 006/2014 de e-fls. 142/148,
cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
17. Portanto, deve ser reconhecido parcialmente, no valor de R$ 801.263,22, o
saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário 2007 apurado pela empresa
sucedida, informado na Dcomp no 20843.24494.110510.1.7.02-6270.
Das compensações efetuadas mediante a transmissão das Dcomp de nos
20843.24494.110510.1.7.02-6270,
21210.48629.110510.1.7.02-8100,
31748.97291.110510.1.7.02-9215,
34704.90752.110510.1.7.02-0003,
33640.86248.170510.1.3.02-5569 e 20559.43749.210610.1.3.02-2759:
18. Considerando o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007 da empresa
sucedida, no valor de R$ 801.263,22, calculado na Tabela 03, tem-se que o crédito
reconhecido foi insuficiente para extinguir todos débitos compensados, como
demonstram os extratos de fls. 131/135 e 137/139.
19. Por conseguinte, os cálculos compensatórios realizados no sistema SIEF
conduzem à homologação total das compensações efetuadas por meio das
Dcomp de nos 20843.24494.110510.1.7.02-6270, 21210.48629.110510.1.7.02-
8100, 31748.97291.110510.1.7.02-9215 e 34704.90752.110510.1.7.02-0003, à
homologação parcial das compensações efetuadas por meio da Dcomp de no
33640.86248.170510.1.3.02-5569, e à não-homologação das compensações
efetuadas por meio da Dcomp de no 20559.43749.210610.1.3.02-2759.

DECISÃO
Em face do exposto, DECIDO:
I – RECONHECER PARCIALMENTE, no valor de R$ 801.263,22, o direito creditório
informado na Dcomp no 20843.24494.110510.1.7.02-6270, advindo de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2007 apurado pela empresa sucedida Primo
Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do Norte Nordeste S/A – CNPJ
04.430.717/0001-24.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.743 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720406/2014-25
3
II – HOMOLOGAR TOTALMENTE as compensações efetuadas por meio das Dcomp
de nos 20843.24494.110510.1.7.02-6270, 21210.48629.110510.1.7.02-8100,
31748.97291.110510.1.7.02-9215 e 34704.90752.110510.1.7.02-0003.
III – HOMOLOGAR PARCIALMENTE as compensações efetuadas por meio da
Dcomp de no 33640.86248.170510.1.3.02-5569.
IV – NÃO HOMOLOGAR as compensações efetuadas por meio da Dcomp de no
20559.43749.210610.1.3.02-2759.
V – DETERMINAR a imediata cobrança dos débitos indevidamente compensados a
seguir relacionados, acrescidos dos encargos moratórios ex lege.
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Aduziu a Contribuinte que apurou saldo negativo de IRPJ referente ao ano
calendário 2007 — exercício 2008, no valor original de R$ 923.376,07, oriundo de imposto de
renda retido na fonte e estimativas compensadas, pleiteou assim a compensação de tal saldo.
Pontuou que a DRF de Niterói ao efetuar a análise da declaração de compensação
n° 20843.24494.110510.1.7.02-6270, decidiu não reconhecer integralmente o crédito pretendido,
em virtude da não confirmação do somatório das parcelas de composição do crédito oriundo de
estimativas compensadas.
Destacou que a autoridade fiscal não confirmou a totalidade das estimativas
compensadas pela empresa no ano-calendário de 2007, no montante de R$122.112,85, mas tão
somente o valor de R$ 51.702,45, referente ao período de janeiro de 2007, mediante a
apresentação da DCOMP n° 11544.21283.280207.1.3.02-0477, retificada pela DCOMP n°
15966.45213.300309.1.7.02-3086 (R$1173.815,30 R$51.702,45 = R$122.112,85).
Asseverou que não restaram confirmadas pela DRF as estimativas compensadas
pela empresa, mediante a entrega das DCOMPs n° 42078.39294.021008.1.7.02-8539, relativa ao
período de fevereiro/2007(R$87.270,32), 11881.77388.021008.1.7.02-9936, relativa ao período de
abril/2007 (R$16.669,49) e 31748.97291.110510.1.07.02-9215, relativa ao período de abril/2007
(R$18.173,04).
Sustentou que o presente processo deve ser suspenso em razão de causa
prejudicial, vez que o processo administrativo onde se discute a existência do crédito informado
na
DCOMP
n°
11544.21283.280207.1.3.02-0477,
retificada
pela
DCOMP
n°
15966.45213.300309.1.7.02-3086, utilizado para o pagamento das estimativas compensadas que
compuseram o saldo negativo do IRPJ no ano-calendário 2007, processo n° 10730.730787/2013-
70.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.743 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720406/2014-25
4
Sustentou que elaborou o PER/DCOMP no 07235.43113.111007.1.2.02-8097,
referenciando os pagamentos por estimativa e imposto de renda retido na fonte.
Aduziu que o crédito objeto dessas DCOMPs está em análise através do processo
administrativo n° 10730.730787/2013-70, ou seja, o aludido processo administrativo —
sustentáculo do r. despacho.
Pugnou que seja anulado o despacho decisório SEORT/EAC-3 n° 006/2014 e que
caso não seja esse o entendimento, que seja suspenso o presente feito até que seja proferida
decisão definitiva nos autos do processo administrativo 10730.730787/2013-70, ou que seja o
presente processo apensado àquele, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-012.606/DRJ/08

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 265/275).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 291/348):
“ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) DELEGADO(A) DA DELEGACIA DE JULGAMENTO DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 08
Processo Administrativo de crédito no 10730.720406/2014-25
HNK BR BEBIDAS LTDA. (“Recorrente”), estabelecida na Estrada do Guerengue, n°
71, lote 01, pal 41284, galpão 01, bairro Taquara, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.713-
00, inscrita no CNPJ sob o no 02.864.417/0001-28 (Doc. 01), por seus
procuradores que esta subscrevem (Doc. 02), não se conformando com o Acórdão
DRJ/08 no 108-012.606, proferido pela Colenda 18a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento 08 (“DRJ/08), que julgou improcedente a
Manifestação
de
Inconformidade
anteriormente
apresentada,
vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento no art. 33 do
Decreto no 70.235/72, nos arts. 68 e 73 do Decreto no 7.574/2011 e na Lei no
9.784/99, interpor, tempestivamente, o presente
R E C U R S O V O L U N T Á R I O
para apreciação pelo C. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
(“CARF”), na forma das razões anexas, que do recurso são parte integrante, cuja
juntada aos autos e regular processamento ora requer.
Termos em que,
pede deferimento.
De São Paulo para Brasília, 05 de maio de 2023.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.743 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720406/2014-25
5
(...)
R A Z Õ E S D E R E C U R S O V O L U N T Á R I O
RECORRENTE: HNK BR BEBIDAS LTDA.
RECORRIDA: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO 08
(“DRJ/08”)
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10730.720406/2014-25
ACÓRDÃO No: 108-012.606
ÓRGÃO JULGADOR A QUO: C. 18a Turma da DRJ/08
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
Colenda Turma de Julgamento,
Ilmos. Conselheiros,
I. TEMPESTIVIDADE
1. Nos termos do art. 5o do Decreto no 70.235/72 (que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal) e do art. 66 da Lei no 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, os prazos serão
contínuos, excluindo-se da sua contagem o dia do início e incluindo-se o do
vencimento, e estes só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Ademais, o art. 33 do
Decreto no 70.235/72 estabelece o prazo de trinta (30) dias contados da data da
ciência da decisão de primeira instância para a interposição do competente
Recurso Voluntário.
2. Sendo assim, tendo em vista que Recorrente teve ciência do Acórdão ora
recorrido no dia 07.04.2023 (sexta-feira), conforme intimação eletrônica (Doc.
03), a contagem do prazo teve início em 10.04.2023 (segunda-feira), tendo como
termo final para a apresentação do presente Recurso Voluntário o dia 09.05.2023
(terça-feira).
3. Portanto, afigura-se manifestamente TEMPESTIVO o presente recurso, posto
que interposto antes mesmo desta data.
II. BREVE HISTÓRICO DOS FATOS
4. A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado, regularmente constituída nos
termos de seus atos societários, com o desenvolvimento das atividades de
comércio atacadista de cerveja, chope, refrigerante e demais bebidas.
5. Neste sentido, conforme explanado na manifestação de inconformidade
anteriormente apresentada nestes autos, tem-se que, no ano-calendário de 2007,
a Recorrente apurou saldo negativo de IRPJ ao final do ano-calendário de 2006 e
2007. Desse modo, pleiteou a compensação deste valor com débitos de tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil por meio das Declarações de
Compensação
(DCOMPs)
no
20843.24494.110510.1.7.02-6270;
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.743 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720406/2014-25
6
21210.48629.110510.1.7.02-8100;
31748.97291.110510.1.7.02-9215;
34704.90752.110510.1.7.02-0003;
33640.86248.170510.1.3.02-5569;
e
20559.43749.210610.1.3.02-2759.
6. Todavia, as D. Autoridades Fiscais entenderam por bem reconhecer apenas
parcialmente o direito creditório informado na DCOMP no
20843.24494.110510.1.7.02-6270
e homologar totalmente os débitos compensados por meio da referida declaração e das DCOMPs no
21210.48629.110510.1.7.02-8100;
31748.97291.110510.1.7.02-9215;
e
34704.90752.110510.1.7.02-0003; homologar parcialmente as compensações
efetuadas por meio da DCOMP no 33640.86246.170510.1.3.02-5569, não
homologar
as
compensações
declaradas
na
DCOMP
no
20559.43749.210610.1.3.02-2759.
7. Isto porque, segundo a D. Autoridade Fiscal, não teria sido comprovada parte
das estimativas mensais de IRPJ compensadas pela Recorrente no decorrer do
ano-calendário de 2007 e informadas na DCOMP no 11544.21283.280207.1.3.02-
0477 (retificada pela DCOMP no 15966.45213.300309.1.7.02-3086), tampouco a
integralidade das estimativas mensais compensadas em fevereiro/2007 nas
DCOMPS 42078.39294.021008.1.7.02-8539, 31748.97291.110510.1.7.02-9215 e
11881.77388.021008.1.7.02-9936.
8. Assim, restou determinada a imediata cobrança de débitos de PIS e COFINS,
referentes aos períodos de apuração de abril e maio de 2010, cujo somatório do
valor histórico do principal é no montante de R$ 153.219,50, acrescidos de multa
de 20% e juros calculados pela Taxa Selic, controlados no Processo Administrativo
no 10730.720430/2014-64. Ademais, determinou-se também a lavratura do
lançamento de ofício da multa isolada por compensação não homologada,
prevista nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
9. Inconformada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade
pugnando pela nulidade do r. despacho decisório referente aos PER/DCOMps
retrocitados, alegando, em suma, que, à época em que foi expedido
(03/02/2014),
a
liquidez
e
certeza
do
crédito objeto
das
aludidas
compensações/restituições encontrava-se pendente de análise pelas D.
Autoridades Fiscais competentes nos autos do Processo Administrativo no
10730.730787/2013-70, o qual restava pendente de decisão definitiva no âmbito
administrativo, de modo que sequer havia sido julgado pela 1a instância desta C.
Secretaria da Receita Federal.
10. Ocorre que a D. Autoridade Julgadora da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento 08 (“DRJ/08”) julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, por considerar que não teria se
comprovado nos autos a existência do direito creditório ora em discussão, bem
como alegando a inexistência de previsão legal para obstar o presente processo
administrativo.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.743 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720406/2014-25
7
11. Desse modo, em obediência ao princípio da verdade material que rege o
processo administrativo fiscal, que tem por escopo apurar a realidade dos fatos,
em benefício do contribuinte, bem como ao princípio da legalidade, que deve ser
observado por todos os órgãos da Administração Pública, nos termos do art. 37,
caput, da Constituição Federal, a Recorrente passará a demonstrar, por meio dos
documentos que instruem o presente Recurso Voluntário, a origem e a validade
do crédito objeto dos PER/DCOMPs em referência.
III. OS MOTIVOS DETERMINANTES PARA A REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
12. Conforme mencionado no item anterior e amplamente explanado na
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente nestes autos, tem-
se que, à época em que foi proferido o despacho decisório ora recorrido, o crédito
objeto das DCOMPs ora analisadas estavam em discussão nos autos do processo
no 10730.730787/2013-70, o qual ainda restava pendente de decisão definitiva no
âmbito administrativo, posto que estava em curso prazo legal para que a
Recorrente apresentasse manifestação de inconformidade em face do despacho
decisório proferido naqueles autos, o que, por sua vez, ocorreu em 13/03/2014.
13. No âmbito do processo no 10730.730787/2013-70, encontravam-se em
discussão administrativa as DCOMPs 11544.21283.280207.1.3.02-0477 e
15966.45213.300309.1.7.02-3086, as quais se referiam ao direito creditório do
saldo negativo de IRPJ apurado no exercício-fiscal de 2007, indicado nas DCOMPs
objeto dos presentes autos.
14. Neste sentido, importante destacar que, conforme disposto pelo § 11 do art.
74 da Lei no 9.430/1996, as manifestações de inconformidade apresentadas em
face das decisões não homologatórias de PER/DCOMPs suspendem a exigibilidade
do crédito tributário em discussão, nos termos do inciso III, do art. 151, do Código
Tributário Nacional (“CTN”).
15. Além do mais, tem-se que o Código de Processo Civil de 1973 (vigente à época
dos fatos), que rege de forma subsidiária do processo administrativo, dispunha,
em seu art. 265, inciso IV, alínea “b”, que deveria ser suspenso quando a decisão
de mérito não puder ser proferida senão depois de verificado determinado fato,
ou de produzida certa prova, requisitada a outro juízo.
16. Assim, equivoca-se a D. Autoridade Julgadora ao alegar que inexiste previsão
legal para o sobrestar trâmites de processos administrativos, posto que a
legislação é clara e expressa ao determinar a suspensão da cobrança de créditos
tributários discutidos em decisões não homologatórias de PER/DCOMPs quando,
em face delas, seja apresentada defesa administrativa pelo contribuinte, sob pena
de flagrante violação à garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa,
aos princípios da legalidade, segurança-jurídica, da vedação ao enriquecimento
ilícito do Erário e da boa-fé da Administração Pública.
17. Desse modo, afigura-se manifestamente ilegal e abusiva a conduta de, à
época, ter se levado a efeito a determinação acerca da imediata cobrança em face
da Recorrente dos créditos tributários objeto das DCOMPs no
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.743 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720406/2014-25
8
33640.86246.170510.1.3.02-5569
(parcialmente
homologada)
e
20559.43749.210610.1.3.02-2759 (não homologada).
18. Inobstante, quanto à alegação da D. Autoridade Fiscal acerca da
impossibilidade de se reconhecer a parcela do direito creditório de saldo negativo
de IRPJ decorrentes das estimativas mensais que foram objeto das DCOMPS
42078.39294.021008.1.7.02-8539 e 11881.77388.021008.1.7.02-9936, uma vez
que, tendo em vista que as referidas DCOMPS foram homologadas de forma
tácita, o crédito utilizado nestas compensações não teria sido analisado pela RF13,
e, portanto, não gerariam direito a crédito.
19. Trata-se de alegação sem qualquer suporte normativo – mais uma vez,
violando-se o princípio da estrita legalidade - e que impõe ao contribuinte
penalidade, por meio da restrição de direitos, por omissão praticada pelas
próprias autoridades da RF13, qual seja, a inércia em apreciar as DCOMPs retro
citadas no prazo máximo de 5 anos, nos termos do §5o, do art. 74, da Lei no
9.430/96, impedindo, no caso concreto, que a Recorrente comprove a veracidade
do saldo negativo de IRPJ em discussão.
20. Quanto a alegação da D. Autoridade Julgadora sobre a inexistência de provas
do direito creditório em discussão, importante destacar que, à luz do princípio da
verdade material, o direito creditório do contribuinte não somente pode como
deve ser confirmado pela fiscalização através de todo e quaisquer outros meios à
disposição das autoridades fiscais, inclusive fiscalização in loco, se for o caso.
(...)
23. Ora, é obrigação exclusivamente da autoridade fiscal se utilizar de todos os
meios cabíveis para auferir a materialidade, liquidez e certeza do crédito
tributário, conforme se depreende do comando expressamente contigo no art.
142, caput do CTN.
24. Ademais, tem-se que, quando do julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”)
796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (“ADI”) 4905, o Plenário do E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(“STF”) fixou que “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária” (Grifamos). Desse modo, restou julgada inconstitucional a disposição
contida no art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96, que determina a aplicação de multa de
50% sobre o débito declarado e não objeto de compensação não homologada
pelo Fisco.
25. Seguindo o entendimento firmado pela Suprema Corte, quando do julgamento
dos processos no 11080.728627/2018-30, a 1a Turma da 2a Câmara da 1a Seção
do C CARF, por unanimidade, afastou a multa isolada cobrada de certo
contribuinte em razão da não homologação de declaração de compensação.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.743 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720406/2014-25
9
26. Neste sentido, afigura-se novamente nulo o r. despacho decisório em
comento que determinou a lavratura do lançamento da multa prevista no art. 74,
§ 17 da Lei no 9.430/96 em face da Recorrente (o que foi levado a efeito por meio
do processo no 10730.721155/2014-04), posto se tratar de cobrança
manifestação inconstitucional, conforme determinado pelo E. STF, em sede de
repercussão geral, e reiterado por este E. CARF.
27. Além disso, o Regimento Interno do C. CARF, previsto na Portaria MF no
343/2015, em seu artigo 62, expressamente determina as hipóteses nas quais o
Tribunal Administrativo é obrigado a aplicar o entendimento exarado pelos E.
Tribunais Superiores, como se verifica, in verbis:
(...)
28. Assim, aplica-se ao presente caso do disposto no artigo 62, § 1o, incisos I e II,
alínea “b” da Portaria MF no 348/2015.
29. Diante do exposto, imperioso concluir pela insubsistência dos argumentos
utilizados pela i. autoridade fiscal – manifestamente ilegais, abusivos e
inconstitucionais – e equivocadamente mantidos pela decisão proferida pela i.
autoridade julgadora que negou provimento a manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente, posto que afrontam as disposições das normas e
princípios anteriormente citados e que devem ser observados em todo e qualquer
ato da Administração Pública.
IV. DOS PEDIDOS
31. Em razão de tudo o quanto acima exposto, bem como reiterando-se os
argumentos de fato e de direito anteriormente apresentados em sede de
manifestação de inconformidade, a Recorrente requer seja o presente recurso
voluntário recebido e julgado integralmente provido, determinando-se, assim, a
reforma integral do v. acórdão ora recorrido, para que, em obediência ao
princípio da verdade material, legalidade, boa-fé, segurança-jurídica, contraditório
e ampla defesa, seja reconhecida a integralidade nulidade do despacho decisório
em discussão, posto que proferido enquanto o direito creditório utilizado nas
DCOMP no 20843.24494.110510.1.7.02-6270, 33640.86246.170510.1.3.02-5569 e
20559.43749.210610.1.3.02-2759 encontrava-se pendente de solução definitiva
na esfera administrativa, bem como para afastar a determinação da lavratura de
notificação de lançamento de multa de ofício por compensação não homologada,
consubstanciada nos autos do processo no10730.721155/2014-04, posto que
manifestamente inconstitucional, nos termos fixados pelo STF (Tema 736 da
Repercussão Geral) e reiterado por este E. CARF, também nos termos do artigo
62, § 1o, incisos I e II, alínea “b” da Portaria MF no 348/2015.
32. Pugna-se, desde já, pela realização de sustentação oral pelos patronos da
Recorrente quando do julgamento do presente Recurso Voluntário, nos termos do
art. 61-A, §§ 2o e 4o do RICARF.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.743 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720406/2014-25
10
33. Por fim, requer-se que todas as intimações e notificações relacionadas aos
presentes autos sejam realizadas exclusivamente de forma eletrônica, por meio
da caixa de mensagens do portal e-CAC da Recorrente, conforme previsto no art.
23, inciso III c/c §o4o, inciso II, do Decreto no70.235/72 e nos arts. 15 a 18 da
Instrução Normativa RFB no 2022/2021.
Termos em que,
pede deferimento.
De São Paulo para Brasília, 05 de maio de 2023.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Sustentação Oral

A Recorrente pleiteia a realização de sustentação oral, deve-se elucidar que a
possibilidade jurídica de o sujeito passivo ou seu representante legal de fazer sustentação oral
está amparada no Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
A solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e no lugar previstos nas
orientações constantes no site institucional do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
devendo o interessado atentar para a disponibilização da pauta e seguir as orientações do site.

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2007
no valor de R$ 122.568,69 (R$ 923.376,07 - R$ 801.263,22 DRF- R$ 0,00 DRJ) que, conforme
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.743 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720406/2014-25
11
princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141
e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Do Sobrestamento do Processo

Afirmou o Recorrente que “equivoca-se a D. Autoridade Julgadora ao alegar que
inexiste previsão legal para o sobrestar trâmites de processos administrativos, posto que a
legislação é clara e expressa ao determinar a suspensão da cobrança de créditos tributários
discutidos em decisões não homologatórias de PER/DCOMPs quando, em face delas, seja
apresentada defesa administrativa pelo contribuinte”.
Pois bem.
Insta destacar, que não há prejudicialidade a este processo em relação à decisão
que eventualmente vier a ser tomada em outros processos da Contribuinte, o que ficará mais
evidenciado quando nos debruçarmos sobre o mérito do processo.
Assim, rejeito o pleito de sobrestamento dos autos.

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2007. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções e estimativas não conseguiu a comprovação integral de tais
créditos, com base nas informações que constam no sistema do Fisco, reconhecendo parcialmente
o crédito pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 265/275):
“(...)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. LUCRO REAL ANUAL.
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. REQUISITOS PARA CONFIRMAÇÃO DAS
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO DECLARADO. INEXISTÊNCIA
DE MATERIAL PROBANTE COMPETENTE PARA REFORMA DA NEGATIVA DE
VALIDAÇÃO DE IMPORTÂNCIAS NÃO COMPROVADAS PELO REQUERENTE.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS EM DCOMP. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA POR
DECURSO DE PRAZO. EFEITOS JURÍDICOS RESTRITOS. VEDAÇÃO DE CÔMPUTO
DESSAS
PARCELAS
NA
MENSURAÇÃO
DA
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
CORRESPONDENTE. FALTA DE PREVISÃO NORMATIVA.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.743 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720406/2014-25
12
(...)
De acordo com os termos do despacho decisório, primeiramente, retirou-se a
eficácia do cômputo dos valores dos débitos de estimativa de IRPJ de
fevereiro/2007 e abril/2007, nas quantias de R$ 87.270,32 e R$ 16.669,49,
respectivamente, não obstante beneficiados pelos efeitos da homologação tácita.
A glosa das referidas importância decorreu da interpretação adotada pela Solução
de Consulta Interna da Coordenação-Geral de Tributação – Cosit no 16, de 18 de
julho de 2012, segundo a qual não se autoriza a inclusão no cômputo do saldo
negativo declarado de valores de estimativas cuja compensação fora homologada
por decurso de prazo, tendo em conta que não são passíveis de cobrança, e não
há previsão legal de reconhecimento de crédito, em favor do sujeito passivo
fundamentado na decretação da homologação tácita de tais parcelas veiculadas
no PER/DCOMP inicial.
No que concerne à parcela adicional da estimativa de IRPJ de abril/2007, no valor
de R$ 18.173,04, a seu turno, igualmente afastou-se os efeitos, pois, decorrente
de prática antijurídica mediante utilização indevida do próprio saldo negativo
declarado.
Sob esse aspecto, salienta que a compensação utiliza-se de montante de saldo
negativo da qual participa da própria composição do crédito reivindicado
mediante instrumentação indevida da declaração de compensação.
Em suma, em relação a ambas as motivações determinantes à glosa de tais
importâncias não há nenhuma razão para reversão de seus efeitos tendentes a
viabilizar a reinserção das parcelas na composição do saldo negativo reivindicado.
Melhor sorte não alcança no tocante à comunicação de adesão ao Programa
Especial de Regularização Tributária – PERT (fls. 199/ 201) sem prova efetiva da
quitação dos débitos de estimativa mensal não confirmados na composição do
saldo negativo reivindicado.
Sob essa perspectiva, impende registrar que o requerente também não trouxe
provas tendentes à reversão das evidências materiais constatadas no
procedimento de diligência, assim, indicando a pertinência da negativa de
confirmação das retenções na fonte mencionadas no contexto do despacho
decisório.
Cumpre instar que a negativa de reconhecimento do crédito, no todo ou em
parte, pressupõe a inversão do ônus da prova ao requerente para que traga
alegações motivadas e apoiadas em suporte fático de natureza documental que
evidencie cabal e irrefutavelmente a legitimidade de suas objeções à decisão
administrativa, ou seja, as provas oferecidas a exame perante o órgão julgador
devem corroborar no escopo de viabilizar a formação da convicção acerca da
certeza e liquidez do direito e da consequente perda da eficácia jurídica do
despacho decisório.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.743 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720406/2014-25
13
Por sinal, o ônus da prova incumbe ao autor: quanto ao fato constitutivo do seu
direito (art. 373, da Lei no 13.105, de 16/03/2015 - Novo CPC), ou seja, as
evidências tendentes à demonstração da verdade material devem ser exercidas
de forma satisfatória e eficaz, sob pena de restar prejudicado o pleito defronte a
aparente falta de liquidez e certeza do indébito tributário.
(...)
Instaurada a fase litigiosa do procedimento nota-se que a pretensão do
requerente seguiu, uma vez mais, carente de apresentação de acervo documental
necessário para induzir a execução de uma análise ampla e fidedigna da validade
dos demais elementos de composição do saldo negativo reivindicado.
Diante disso, configura-se impertinente a alegação submetida pelo requerente
para fins de reforma da decisão administrativa e, ante as ponderações reportadas
nos termos do voto, torna-se imperativo a manutenção da negativa parcial de
reconhecimento do direito creditório reivindicado.
PRINCÍPIO
DA
OFICIALIDADE.
SOBRESTAMENTO
DE
JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O requerente encerra suas arguições requerendo o sobrestamento de julgamento
da presente controvérsia até o encerramento do julgamento da lide instaurada
nos autos do Processo no 10730.730787/2013-70 defronte sua aderência e
repercussões para efeito da apreciação da presente lide.
De plano, não obstante as inferências reportadas parágrafos antecedentes,
advirta-se que inexistente previsão legal para obstar o lídimo impulso oficial do
processo administrativo.
Sob este aspecto, vale ressaltar que além da observância do princípio da
legalidade, a suspensão da regular tramitação processual configuraria uma
violação ao princípio da oficialidade.
De acordo com este princípio, o processo deve ser impulsionado pela autoridade
administrativa competente, cabendo a ela a tramitação regular dos autos com
vistas a realização objetiva do interesse público.
(...)
Não obstante as assertivas supracitadas, vale ressaltar que a tramitação dos autos
do processo referenciado na defesa cumpre estritamente as formalidades
disciplinadas no disposto no §18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com
base na redação incluída pelo art. 20 da Lei no 12.844, de 19/07/2013.
Diante do exposto, imperativo não acolher a pretensão formulada neste sentido.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade interposta pelo requerente.
(...)”.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.743 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720406/2014-25
14

Das Estimativas de IRPJ

Insta destacar, que a parcela do crédito do saldo negativo de IRPJ referente às
estimativas de janeiro no valor de R$ 51.702,45, fevereiro no valor de R$ 87.270,32 e abril nos
valores de R$ 34.842,53 e R$ 18.173,04 do ano calendário de 2007, foram confirmadas
parcialmente pelo Despacho Decisório (e-fls. 142/148).
A análise das parcelas de crédito, mostra que as estimativas foram compensadas
através de DCOMP, sendo homologado parcialmente o valor de R$ 51.702,45 e homologados
tacitamente os valores de R$ 87.270,32 e R$ 34.842,53.
O Despacho Decisório, parcialmente transcrito no relatório, informou:
“(...)
8. No que tange à compensação da estimativa de IRPJ de janeiro/2007, importa
destacar que, de acordo com a Solução de Consulta Interna Cosit no 18/2006,
ainda que a compensação não seja homologada, o débito será cobrado com base
em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessa estimativa na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ. Logo, a parcela de
estimativa de IRPJ de janeiro/2007, no valor de R$ 51.702,45, compensada na
Dcomp no 11544.21283.280207.1.3.02-0477, deverá compor o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2007.
9. Quanto as estimativas de IRPJ de fevereiro/2007 e abril/2007, nos valores,
respectivamente, de R$ 87.270,32 e R$ 16.669,49, a situação diverge, máxime
porque tais valores não poderão ser cobrados com base nas Dcomp de nos
31057.41290.300307.1.3.02-1688 e 33390.83918.310507.1.3.02-0405, em virtude
do esgotamento do prazo qüinqüenal previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 2006, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003. Nesta hipótese, ressalva a
Solução de Consulta Interna Cosit no 16/2012 que a homologação tácita da
compensação declarada não confere qualquer efeito quanto a certeza e liquidez
do crédito utilizado na compensação, que deverá ser verificado.
10. Por conseguinte, no caso de estimativas compensadas cujas compensações
foram homologadas tacitamente, estas somente podem compor o saldo negativo
apurado ao final do ano-calendário se verificada a certeza, liquidez e suficiência
do crédito utilizado em suas compensações. E de acordo com o Despacho
Decisório proferido no processo no 10730.730787/2013-70, o crédito
parcialmente reconhecido, advindo de saldo negativo de IRPJ apurado ao final do
ano-calendário 2006, somente foi suficiente para homologar parcialmente a
compensação da estimativa de IRPJ de janeiro/2007. Para as compensações das
estimativas de fevereiro/2007 e abril/2007, já não mais havia crédito disponível.
Portanto, e considerando o que estabelece a Solução de Consulta Interna Cosit no
16/2012, as parcelas de estimativas de fevereiro/2007 e abril/2007, nos valores,
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.743 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720406/2014-25
15
respectivamente, de R$ 87.270,32 e R$ 16.669,49, não podem ser utilizadas para
compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007.
11. Passando a análise de parcela da estimativa de IRPJ de abril/2007, no valor de
R$ 18.173,04, compensada na Dcomp no 31748.97291.110510.1.7.02-9215, é
relevante reiterar que essa Declaração de Compensação utiliza crédito advindo de
saldo negativo de IRPJ apurado ao final do ano-calendário 2007. Ou seja, a
compensação foi realizada utilizando-se um saldo negativo de cuja composição a
estimativa de IRPJ compensada participa. A toda evidência, não pode ser validada,
na composição do saldo negativo, uma estimativa de IRPJ compensada com o
mesmo saldo negativo. E dizer o contrário seria equivalente a afirmar que a
Administração deve reconhecer em favor do sujeito passivo um crédito que, na
realidade, não existe. Portanto, a parcela de estimativa de abril/2007, no valor de
R$ 18.173,04, não pode ser utilizada para compor o saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2007”.
Esclareceu a autoridade fiscal que as estimativas de IRPJ de fevereiro/2007 e
abril/2007, nos montantes de R$ 87.270,32 e R$ 16.669,49, não poderão ser cobrados com base
nas Dcomp de nos 31057.41290.300307.1.3.02-1688 e 33390.83918.310507.1.3.02-0405, em
virtude do esgotamento do prazo qüinqüenal previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 2006,
com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
A DRJ após a análise da manifestação de inconformidade apresentada, decidiu que
não há previsão legal de homologação tácita de saldos negativos devendo a repetição de indébito
por meio de declaração de compensação obedecer aos dispositivos legais pertinentes.
Deve-se pontuar, que a questão que se coloca em debate, portanto, é se a
estimativa utilizada na composição do saldo negativo, quitada por compensação tacitamente
homologada, pode ainda ser investigada como parcela de crédito. Em outras palavras, se há
decurso de prazo para análise das parcelas de crédito que compõem o saldo negativo.
Quanto a matéria, alinho-me à decisão proferida em primeira instância, e às
conclusões da Solução de Consulta Interna Cosit no 16/2012 que a embasaram.
Desta feita, transcrevo parcialmente, o trecho da decisão de primeira instância
relativo à matéria:
“A glosa das referidas importância decorreu da interpretação adotada pela
Solução de Consulta Interna da Coordenação-Geral de Tributação – Cosit no 16, de
18 de julho de 2012, segundo a qual não se autoriza a inclusão no cômputo do
saldo negativo declarado de valores de estimativas cuja compensação fora
homologada por decurso de prazo, tendo em conta que não são passíveis de
cobrança, e não há previsão legal de reconhecimento de crédito, em favor do
sujeito passivo fundamentado na decretação da homologação tácita de tais
parcelas veiculadas no PER/DCOMP inicial”.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.743 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720406/2014-25
16
Assim, transcrevo trecho do fundamento da referida Solução de Consulta que
elucida com clareza a necessidade de se verificar a existência de liquidez e certeza do crédito
tributário oriundo de saldo negativo composto por estimativa que teriam sido quitadas por meio
de declarações de compensação (documentos PerDComp) homologadas tacitamente:
“ (...)
26. Assim, é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp
para fins de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a
exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo. No caso sub examine, o crédito
provém de saldo negativo de IRPJ resultante de pagamento a maior de
estimativas
quitadas em
períodos
anteriores,
mediante
compensações
tacitamente homologadas, que está sendo utilizado em compensação no período
atual. Para tanto, não há como se furtar do levantamento do valor do imposto
devido ao final do ano em que foram quitadas as estimativas, conforme a
sistemática brevemente relatada nos itens 10 a 13, mesmo que não seja mais
possível o lançamento de eventual diferença apurada nessa verificação.
Inicialmente, em relação à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no
encerramento do período, o valor retido na fonte sobre as receitas que
integraram a base de cálculo correspondente”.
No caso concreto, quando foi proferido o Despacho Decisório, já havia sido apurado
que para as compensações das estimativas de fevereiro/2007 e abril/2007, já não mais havia
crédito disponível, não se confirmando o crédito informado.
Desta forma, não há razão para a apuração efetuada ser desconsiderada em virtude
da homologação tácita das DCOMP que quitariam tais estimativas. Isso porque, como dito acima, a
legislação não impõe limitação temporal para a investigação da liquidez e certeza do crédito de
saldo negativo.
Ao contrário, se tais DCOMP restassem não homologadas, aí sim poder-se-ia
considerar a possibilidade de as estimativas comporem o saldo negativo do ano, uma vez que o
débito aberto nas DCOMP seria objeto de cobrança, nos termos do Parecer Normativo Cosit/RFB
no 2/2018. Abaixo, trecho da ementa do referido Parecer:
“Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança”.
No caso presente, em decorrência da homologação tácita, não haverá cobrança. Por
isso, o crédito referente à estimativa limita-se ao que seria efetivamente quitado por
compensação.
No que tange a estimativa de IRPJ de abril de 2007 no valor de R$ 18.173,04, cabe
destacar que a autoridade fiscal entendeu que “é de suma importância esclarecer que a
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.743 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720406/2014-25
17
Declaração de Compensação no 31748.97291.110510.1.7.02-9215 utiliza crédito advindo de saldo
negativo de IRPJ apurado ao final do ano-calendário 2007, ou seja a compensação foi realizada
utilizando-se um saldo negativo de cuja composição a estimativa de IRPJ compensada participa. A
toda evidência, não pode ser validada, na composição do saldo negativo, uma estimativa de IRPJ
compensada com o mesmo saldo negativo”.
A DRJ ratificou o teor do despacho decisório destacando que:
“No que concerne à parcela adicional da estimativa de IRPJ de abril/2007, no valor
de R$ 18.173,04, a seu turno, igualmente afastou-se os efeitos, pois, decorrente
de prática antijurídica mediante utilização indevida do próprio saldo negativo
declarado.
Sob esse aspecto, salienta que a compensação utiliza-se de montante de saldo
negativo da qual participa da própria composição do crédito reivindicado
mediante instrumentação indevida da declaração de compensação.
Em suma, em relação a ambas as motivações determinantes à glosa de tais
importâncias não há nenhuma razão para reversão de seus efeitos tendentes a
viabilizar a reinserção das parcelas na composição do saldo negativo
reivindicado”.
Outrossim, não merece prosperar o inconformismo da Contribuinte no que tange a
negativa do reconhecimento do direito creditório de estimativas pleiteado, devendo ser mantido
in totum o acórdão recorrido.

Da Multa por Compensação não Homologada

Aduziu a Recorrente que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a
disposição contida no art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96, que determina a aplicação de multa de 50%
sobre o débito declarado e não objeto de compensação não homologada pelo Fisco.
Sustentou que se afigura nulo o despacho decisório que determinou a lavratura do
lançamento da multa prevista no art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96 em face da Recorrente por meio
do processo no 10730.721155/2014-04, vez que se trata de cobrança inconstitucional, conforme
determinado pelo E. STF, em sede de repercussão geral, e reiterado por este E. CARF.
Pugnou assim, pelo afastamento da determinação da lavratura de notificação de
lançamento de multa de ofício por compensação não homologada, consubstanciada nos autos do
processo no 10730.721155/2014-04.
Pois bem.
Cabe esclarecer, que o presente processo trata da análise da legitimidade e
quantificação do crédito pleiteado (processo de compensação), desta feita, tem objeto distinto,
dos autos que tratam da imposição de multa por não homologação da compensação.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.743 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720406/2014-25
18
Assim, a questão da inconstitucionalidade da multa por não homologação da
compensação é matéria estranha aos autos, não devendo ser apreciada no presente processo,
razão pela qual, rejeito o pedido da contribuinte de afastamento do lançamento da multa de
ofício.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 379
DF CARF MF
Original